Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS EM ABRIGO. DÚVIDA RAZOÁVEL DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS HÁBITOS ALIMENTARES E O FALECIMENTO DOS ABRIGADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, não existindo lastro probatório seguro quanto ao nexo de causalidade entre os hábitos alimentares dos internos e os resultados de falecimento dos acolhidos, é de ser mantida a absolvição dos acusados pelas condutas de maus tratos que lhes foram atribuídas pela denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.